Tribunal: STF
Processo: RE 113303
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-06
Data de publicação: 1987-10-06

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E SEUS EFEITOS.
PRESCRIÇÃO. RENUNCIA TACITA.
- NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INVOCADOS.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.